Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-19.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TAQUARITINGA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO E COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL PRODUZIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.